Tribunal: STF
Processo: ADI 958
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-20
Data de publicação: 1993-10-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR - ARTIGO 5.
DALEI N. 8.713/93 - ELEIÇÕES DE 1994 - PARTIDOS - REGISTRO DE
CANDIDATO.O DEFERIMENTO DE LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE      PRESSUPOE A RELEVÂNCIA DO PEDIDO,
ASSENTADO ESTE PREDICADO NO SINAL   DO BOM DIREITO E NO RISCO DE
MANTER-SE COM PLENA EFICACIA A NORMA     ATACADA. NA DICÇÃO DA
ILUSTRADA MAIORIA, ISTO NÃO OCORRE QUANTO AO    ARTIGO 5. DA LEI N.
8.713/93, NO QUE IMPLICOU RESTRIÇÃO AOS PARTIDOS  RELATIVAMENTE AO
REGISTRO DE CANDIDATOS, CONSIDERADA A
REPRESENTATIVIDADE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL, TENDO EM
CONTA A AUSÊNCIA DE DESLOCAMENTO DA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO NO CASO DE
O RELATOR HAVER FORMADO NA CORRENTE MINORITARIA.